Tribunal: CARF
Processo: 16682.721243/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721243/2020-45
ACÓRDÃO
1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
AMORTIZACAO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio por rentabilidade futura, deverá amortizá-lo, nos cinco
anos-calendário subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
A utilização de empresa-veículo, por si só, não invalida o negócio que
ensejou o reconhecimento do ágio, competindo ao Fisco demonstrar a
artificialidade na sua interposição na relação jurídica, artificialidade na sua
interposição na relação jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Mauricio Novaes Ferreira. O conselheiro Leonardo de Andrade
Couto acompanhou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.190-1.287) interposto por COSAN
LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. em face do Acórdão n. 107-012.528 - 5a TURMA DA DRJ07,
que julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente as autuações, acrescidas de
multa de ofício de 75% e juros de mora, nos valores descritos a seguir:

Concluiu a autoridade autuante, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 833-874):
A análise dos fatos descritos permite concluir que a efetiva operação
consistiu na aquisição de quotas emitidas pela ESSO, anteriormente
pertencente ao Grupo EXXONMOBIL, pela COSAN S/A – por meio da
COSANPAR – sendo a criação das cooperativas na Holanda (BRAZIL
INTERNACONAL e a BRAZIL HOLDINGS), bem como da COSANPAR,
todas três empresas veículo, mera estratégia empresarial, para evitar
à tributação, seja a incidente sobre o ganho de capital auferido pelas
sociedades efetivamente alienantes das quotas da ESSO -
EXXONMOBIL INTERNACIONAL e EXXONMOBIL BRAZIL, seja a relativa
à impossibilidade de dedução, por parte do contribuinte, das
despesas de amortização do ágio gerado na aquisição de
investimentos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
3
[...] todos os recursos investidos pela COSAN S/A na COSANPAR para
a aquisição da ESSO retornaram, direta ou indiretamente, à primeira,
seja pela devolução, seja pela incorporação da COSANPAR, tornando-
se a COSAN S/A controladora direta da COSAN LE (antiga ESSO).
[...]
No caso analisado, o grupo COSAN adquiriu a antiga ESSO com ágio
inicial de R$ 1.464.180.873 por expectativa de rentabilidade futura,
mas se houvesse feito a compra como investimento direto, não
poderia ter-se beneficiado da amortização do ágio para fins
tributários, já que em regra, essa despesa não é dedutível.
Assim para poder valer-se da previsão de dedutibilidade
contemplada no art. 8o da Lei no 9.532/97, aproveitou-se de uma
empresa veículo (a COSANPAR), de vida efêmera – março de 2008 a
junho de 2009, e nesta, registrou o ágio, para que posteriormente, a
incorporasse à COSAN LE (sua controlada) e pudesse, dessa forma,
deduzir a amortização do ágio nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Desse modo, foi constituída a empresa veículo - COSANPAR em
19/03/2018 (DOC 07), pouco menos de um mês antes do acordo
firmado (23/04/2008) entre o grupo COSAN e a EXONMOBIL para fins
de aquisição dos ativos da antiga ESSO.
Posteriormente a COSAN S/A (parte original do negócio) injeta na
COSANPAR recursos necessários para a realização da operação de
aquisição da ESSO (que, como já vimos anteriormente, se deu de
forma indireta, por meio da criação de cooperativa sediada na
Holanda), a fim de fugir da tributação do IRRF e passa a controlá-la.
A seguir, a COSANPAR adquire (de forma indireta, como já visto) os
ativos de comercialização e distribuição de combustíveis da
EXXONMOBIL no Brasil, representados pela ESSO, os quais
anteriormente pertenciam ao grupo empresarial estrangeiro
EXXONMOBIL, com ágio constituído na aquisição, justificado por
expectativa de rentabilidade futura.
Ato contínuo ocorreu à operação de reorganização societária (após a
extinção das cooperativas sediadas na Holanda) onde a empresa
veículo COSANPAR (controladora) foi incorporada (incorporação
reversa) pela COSAN LE (nova razão social da ESSO), sua controlada,
que passou então a deduzir, para fins de redução do lucro Real e da
base de cálculo da CSLL, as despesas de amortização desse ágio
gerado por suposta expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
4
Da análise de tudo que foi apurado, verificou-se que, desde o início,
o objetivo do grupo COSAN foi de deduzir o ágio constituído na
aquisição supramencionada (além de fugir da tributação do IRRF),
sendo totalmente artificial com a utilização de uma empresa
veículo. Todas as operações realizadas pela empresa veículo
COSANPAR – mesmo as negociadas com terceiros – tiveram como
beneficiária direta ou indireta a sua CONTROLADORA – COSAN S/A.
No item 04 do TIF no 03 (DOC 5), o contribuinte foi instado a justificar
o propósito negocial da criação da COSANPAR.
Em sua resposta (DOC 06), foi apresentada a seguinte justificativa:
“CRIAÇÃO DA EMPRESA COSANPAR”
Por fim, esclarecemos que a criação da empresa Cosanpar
Participações S/A teve vários propósitos, entre eles:
1. O grupo Cosan até a aquisição dos ativos de
distribuição e comercialização de combustíveis e
lubrificantes
e
derivados
de
petróleo
estava
direcionado basicamente no setor sucoalcooleiro. A
criação da Cosanpar permitiu a administração de um
novo business, de forma isolada e dos demais negócios
do portfólio da companhia;
2. A Cosanpar propiciou transparência do projeto de
aquisição, garantindo segurança aos antigos e novos
investidores do Grupo;
3. Possibilitava eventual entrada de novos investidores
estratégicos com expertise no setor de combustíveis,
sem afetar as outras linhas de negócio da companhia”.
A argumentação exposta não merece prosperar pelos seguintes
motivos:
1) As partes e o objeto do negócio efetuado pelo Grupo COSAN eram
originalmente outros, quais sejam (2o Evento, de 23/04/2008, no
item 2.1 acima, - “Dos eventos ocorridos – DOC 45 – TIF 05 –
Resposta 03):
a) O objeto original do negócio eram as participações
societárias na ESSO, as quais anteriormente pertenciam ao
Grupo Estrangeiro EXXONMOBIL.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
5
b) As partes originais eram, de um lado, a EXXONMOBIL
INTERNATIONAL e EXXONMOBIL BRAZIL (subsidiária integral
da anterior), na qualidade de vendedoras, e a COSAN S/A e
USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR e ÁLCOOL, na qualidade de
compradoras.
O objeto original do negócio jurídico teve que ser alterado, como
visto, deixando de ser a participação societária na ESSO e passando a
ser participações em cooperativas situadas na Holanda, a fim de se
fugir à tributação pelo IRRF incidente sobre o ganho de capital –
infração abordada no processo no 16682.720.343/2013-25.
Da mesma forma, as partes originais tiveram que ser alteradas, tendo
sido aproveitada a empresa veículo (COSANPAR) criada em
19/03/2008, pouco mais de um mês antes do contrato original
datado de 23/04/2008. Tanto que a COSAN S/A (parte original do
negócio), após injetar em 06/10/2008 recursos na COSANPAR, a fim
de viabilizar financeiramente a operação, passa a controlá-la, e se
retira do negócio (pelo aditivo de 25/11/2008), sendo substituída
justamente por sua controlada.
Após a concretização do negócio – ver o 14o Evento – a COSANPAR
foi incorporada pela sua controlada - COSAN LE (antiga ESSO).
As evidências de que a criação da COSANPAR teve como único
propósito a elaboração de um planejamento tributário com o fito de
tornar o ágio pago na aquisição das participações societárias na ESSO
–
indedutível
por
natureza
–
dedutível,
encontra-se
na
documentação, na escrituração e nas informações contidas nas
demonstrações contábeis, tanto da própria sociedade, como de sua
controladora, a COSAN S/A.
[...]
A COSANPAR durante o seu curto período de sua existência atuou
meramente como uma receptora de recursos de sua controladora,
com o propósito de adquirir a antiga ESSO, sendo extinta após a
realização da operação com vistas ao aproveitamento do ágio
constituído em 2008 e o decorrente das parcelas complementares de
preço – “earnout”, tendo o seu fundamento econômico baseado na
expectativa de rentabilidade futura.
[...]
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
6
Conforme demonstrado no subitem 2.1. Dos Eventos Ocorridos do
presente Termo, as operações encadeadas com o objetivo de
aquisição da antiga ESSO foram realizadas com recursos provenientes
da COSAN S/A. Para que a amortização do ágio gere efeitos na
apuração do lucro tributável é necessário que a incorporação ocorra
entre a investida e a investidora, com consequente confusão
patrimonial e a extinção do investimento.
Em vista do relatado no presente TVF, não é possível o
aproveitamento tributário do ágio sem a ocorrência da confusão
patrimonial exigida entre a Adquirida (e não pela empresa veículo)
e o Adquirente.
Assim, não foi atendido o disposto nos arts. 7o, inciso III, e 8o da Lei
no 9.532/97 (matrizes legais do art. 386, inciso III e § 6o do RIR/99),
não existindo assim amparo legal para a dedução da despesa com
amortização do ágio.

Transcrevo, do acórdão recorrido, a descrição da infração como nele consta, na
parte preambular do voto do Relator (fl. 43):

DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - EXCLUSÕES INDEVIDAS
Conforme relatado, a interessada (COSAN CL), empresa que faz parte
do conglomerado liderado pela COSAN S. A, excluiu valores das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, indevidamente, a título de
amortização de ágio decorrente de operações societárias realizadas
pelo Grupo Cosan para aquisição das cooperativas holandesas Brazil
International Holdings Cooperatief U.A. ("BIH") e Brazil Holdings
Cooperatief U.A. ("BHC"), as quais detinham participação na extinta
Esso Brasileira de Petróleo Ltda. ("Esso"), no Brasil. Foi criada uma
empresa a COSANPAR (empresa veículo) que adquiriu das
cooperativas holandesas a ESSO. A COSANPAR controlava a
interessada (COSAN CL) e foi incorporada pela interessada através de
uma incorporação reversa. O objetivo era criar uma situação que
gerasse a possibilidade, pela interessada, da amortização do ágio
relativo a compra da ESSO pela COSANPAR.

A autuação foi mantida, pela DRJ, pelos seguintes fundamentos:

Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
7
A legislação sob análise dispõe que para ser admitido o
aproveitamento fiscal do ágio, no caso de reorganização societária,
há que existir a absorção do patrimônio da incorporada, fusionada ou
cindida. O objetivo é estabelecer uma regra de tributação para
quando ocorrer a “confusão patrimonial do investimento”, ou seja,
quando o ágio pago pela investidora na aquisição das ações da
investida estiver desacompanhado de sua origem (conta de
investimento), os dois patrimônios se fundem e se “confundem”, de
modo que a receita de equivalência patrimonial deixa de existir, até
porque o lucro do qual essa receita era reflexo passou a integrar o
lucro de um patrimônio que agora é único. Portanto, enquanto não
se verificar a “confusão patrimonial”, a participação societária na
investida permanece, juntamente com o ágio, contabilizada no ativo
da investidora, restando a possibilidade de recuperação do ágio por
meio da alienação do investimento, momento em que esse ágio
comporá o custo de aquisição na apuração do ganho de capital.
A Lei no 9.532, de 1997, colocou como requisito à
dedutibilidade fiscal da amortização do ágio a ocorrência da extinção
por incorporação da participação da investida pela investidora que
efetivamente pagou pelo ágio (ou vice-versa), por serem as hipóteses
que provocam a aludida “confusão patrimonial”, situação em que o
investimento (ou a investidora) deixa de existir, impossibilitando a
sua alienação, de modo a limitar a recuperação do ágio à
dedutibilidade fiscal de sua amortização.
Portanto, a absorção do patrimônio da investida pela
investidora que efetivamente pagou pelo ágio (ou vice-versa) como
requisito essencial à dedutibilidade dos encargos de amortização
desse ágio, previsto no art. 386 do RIR de 1999.
No caso em comento, há que se analisar se as operações
societárias realizadas para o fim de se considerar amortizável o ágio,
são artificiais ou não, se houve abuso do direito e se as operações
foram simuladas. Há que se verificar se operações societárias tiveram
algum propósito negocial, de cunho econômico extratributário, se
houve fundamento econômico, na reorganização societária, devendo
ser lembrando que o artigo 187 do Código Civil dispõe que comete
ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
8
Segundo a fiscalização, a Cosan Lubrificantes e Especialidades
S.A. (fiscalizada) amortizou indevidamente o ágio pago na
mencionada aquisição em razão da alegada ausência de razões
econômicas ou negociais para a criação da Cosanpar Participações
Ltda., empresa veículo" que teria sido utilizada apenas para viabilizar
a mencionada amortização.
Segundo a fiscalização houve a redução indevida do lucro real
e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido no
ano-calendário de 2016, devido a utilização de despesas indedutíveis
relativas à amortização do ágio gerado na aquisição das cotas da
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (fiscalizada) pela
empresa veículo Cosanpar Participações S/A, ágio este que
posteriormente foi transferido para a autuada por meio de
incorporação reversa, ou seja, a Esso incorpora a COSAN.
O ágio teria decorrido de operações realizadas com a
utilização de empresa veículo e sem qualquer fundamento
econômico ou propósito negocial, caracterizando um planejamento
tributário abusivo por meio de uma simulação, cujo único intuito
seria a obtenção de economia fiscal indevida.
Como resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal o
contribuinte informou, na fl. 117, que a amortização de ágio,
declarado originou-se da aquisição pela empresa Cosanpar
Participações S.A., à ExxonMobil Capital N.V. (ESSO) de 100% das
participações societárias de duas empresas holandesas que detinham
os Ativos de Distribuição da então denominada empresa Esso
Brasileira de Petróleo Ltda.
O ágio, no montante de R$ 1.464.180.873,00, começou a ser
amortizado após a incorporação da Cosanpar pela interessada
(COSAN CL). Conforme consta na fl 264, que o montante pago soma a
R$ 1.672.445.205,96, feito em novembro de 2008, referente à
aquisição de 100% das participações societárias das duas empresas
holandesas que detinham os Ativos de Distribuição da então
denominada empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda. Deduzindo-se
do supracitado valor o PL da investida e custos, temos os o ágio de R$
1.464.180.873,00.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
9

O ágio vem sendo amortizado desde o ano de 2009, cabendo
aos anos de 2016, o valor de R$ 59.619.656,82. Segundo o
contribuinte, o valor total amortizado até o ano-calendário de 2016 é
composto não somente pelo ágio pago à época a ExxonMobil Capital
NV pela aquisição das referidas participações societárias, mas
também pelas parcelas complementares do preço de aquisição do
investimento pagas entre os anos de 2012 a 2016, conforme previsto
no Contrato de Compra e Venda denominado complemento de preço
– “earnout” (cláusula 12.II do contrato).
Em 19/03/2008, a Cosan Indústria e Comércio, juntamente
com a Usina da Barra S/A, constituem a empresa COSANPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA. Inicialmente o aporte de capital para a criação
da COSANPAR foi de R$ 1.000,00 e ocorreu em 06/10/2008.
Posteriormente, houve novo aporte de capital foi de R$
1.706.779.790,00, conforme decisão publicada na ata da Assembléia
Geral Extraordinária de 07/11/2008. Tais informações estão insertas
na fl. 390.

Antes da venda das participações societárias, a COSAN
Lubrificantes e Especialidades, ainda com a denominação de Esso
Brasileira de Petróleo Ltda, possuía a seguinte composição societária:
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
10

Posteriormente, mas ainda antes da venda das participações
societárias, a ESSO, possuía a seguinte composição societária:

Após a criação das cooperativas Brazil International Holdings
Cooperatief U.A. '("BIH") e Brazil Holdings Cooperatief U.A. ("BHC"),
as quais detinham participação na extinta Esso Brasileira de Petróleo
Ltda. ("Esso"), a ESSO passou a ter a seguinte composição societária:

Em 23/04/2008 foi firmado Contrato de Compra e Venda (fls.
124 a 205) cujo objeto consistia nas participações em duas
cooperativas, que na época ainda não haviam sido criadas e que
viriam a deter 100% das ações da ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO
LTDA. O Contrato foi firmado por EXXONMOBIL INTERNATIONAL
HOLDINGS B.V. e EXXONMOBIL BRAZIL HOLDINGS B.V., na qualidade
de fornecedoras, e COSAN S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO (COSAN SA) e
USINA DA BARRA AÇÚCAR E ALCOOL, como compradoras. Esse
contrato foi alterado em 25/11/2008 (fl.460), de forma que COSAN
S/A se retirou do negócio e fez ingressar em seu lugar COSANPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA (Contrato de Compra e Venda datado de
23/04/2008 e Aditivo de Contrato de Compra e Venda datado de
25/11/2008).
Ressalte-se que o objeto da negociação está registrado no
contrato de compra e venda, cujo conteúdo está relacionado a
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
11
questões, entre outras, como: o gerenciamento do ativo; a
administração dos tributos, inclusive às compensações daqueles
administrados pela Receita Federal do Brasil, como a COFINS; o plano
de cargos e garantia de emprego e benefício aos funcionários; o uso
da marca. Tudo isso referente à empresa de fato adquirida, a ESSO.
Nenhuma das obrigações de médio prazo poderia se referir às
cooperativas extintas, como se vê no seguinte trecho do contrato:

5.2.4 Capitalização das Sociedades e Obrigações e
Responsabilidades das Cooperativas Principais. [...] (b)
[...]. Na Data de Conclusão (i) cada Cooperativa
Principal será uma Sociedade controladora sem
operações, (ii) o único ativo da Cooperativa Principal
serão as ações e/ou quotas das Sociedades e caixa ou
capital de giro mantido pelas Cooperativas Principais e
(iii) exceto quando definido no Anexo 5.2.4(b),
nenhuma das Cooperativas Principais terá qualquer
reclamação, obrigação, responsabilidade ou dívida de
qualquer
natureza
(seja
absoluta,
acumulada,
contingente ou de outra forma)

Tais fatos denotam o artificialismo de toda operação,
demonstrando que a verdadeira intenção era a compra da ESSO foi
tratada pela COSAN S. A. Não havia motivos para a criação destas
cooperativas na Holanda. Trata-se de uma verdadeira simulação,
mas, não houve qualificação da multa.
Como se vê, a compra da ESSO foi tratada pela COSAN S.A e
não pela COSANPAR. Aliás, estas cooperativas holandesas, somente
foram criadas para criar uma situação que ensejasse o futuro
aproveitamento fiscal de um ágio. No caso sob análise foi feito um
contrato relacionado a empresas que não existiam, tanto que no
contrato as tais cooperativas eram denominadas de COOPERATIVA 1
e COOPERATIVA 2 (fl. 307). E, quando criadas, tiveram vida efêmera:
foram constituídas no curso da negociação, em 03 de outubro de
2008, e liquidadas em pouco mais de dois meses, 17 dias após a
transferência de propriedade.
Após a aquisição das participações societárias pelo grupo
COSAN, mas antes da liquidação das sociedades cooperativas
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
12
sediadas na Holanda, a ESSO passou a possuir a seguinte composição
societária:

Em 04/12/2008, há a ratificação em Assembleia Geral
Extraordinária, de transferências de numerários da Cosanpar à sua
controladora Cosan Ind. e Com. referentes a valores de caixa não
utilizados na aquisição do investimento nas cooperativas com sede
na Holanda, bem como autorização para proceder a novas
transferências de valores pelo período de seis meses, tratando-se de
uma devolução de recursos à COSAN S/A, o que comprova que o
dinheiro não era da interessada, mas de sua controladora, não
havendo nem autonomia por parte da COSANPAR. Em 19/01/2009 foi
efetuada alteração do contrato social de ESSO, transformando-a de
sociedade limitada em sociedade por ações e confirmando a
COSANPAR, juntamente com a USINA DA BARRA AÇÚCAR E ALCOOL,
como sucessoras legais das cooperativas holandesas, liquidadas no
mês de dezembro/2008, e, portanto, como controladoras diretas de
ESSO. Tal contrato está inserto nas fls. 313 a 328. Foi pago em
novembro de 2008 o montante de R$ 1.672.445.205,96. Por meio da
mesma alteração, a ESSO passa a se denominar COSAN
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES SA (COSAN COMBUSTÍVEIS),
empresa da qual a autuada adquiriu o ágio. Há uma nova composição
societária com a COSAN S/A Indústria e Comércio, Cosanpar
Participações S/A e a antiga Esso, agora já denominada Cosan
Combustíveis e Lubrificantes S/A (COSAN CL). Esta é a situação antes
da incorporação reversa de Cosanpar por Cosan CL (Esso):

Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
13
Em 03/06/2009, quase seis meses após a aquisição
(pagamentos efetuados nos dias 21 e 25//11/2008), é então
elaborado o laudo de avaliação de ESSO (fls. 335 a 380) que
justificaria o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, o que
denota a artificialidade do negócio jurídico. Em 23/06/2009 foi
deliberada a incorporação da COSANPAR pela sua controlada COSAN
COMBUSTÍVEIS (antiga ESSO), conforme dispõe Ata da Assembléia
Geral Extraordinária (fls. 330 a 332), havendo a incorporação da
COSANPAR pela COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A. A
estrutura societária passou a ser a seguinte:

Após essa reorganização societária, na qual a Cosanpar
Participações S. A foi incorporada pela sua controlada, a Cosan
Lubrificantes e Especialidades S/A (antiga ESSO), caracterizando uma
incorporação reversa, o ágio passou a ser amortizado nas sucessora
nos anoscalendário subsequentes, reduzindo o lucro real e a base de
cálculo da CSLL. No dia 01/06/2011, conforme Ata de Assembleia
Geral Extraordinária da COSAN CL, foi deliberada a cisão parcial da
companhia, com a incorporação do acervo cindido à antiga SHELL
(atual RAIZEN). Na operação, foi transferido para a RAIZEN parte do
ágio em investimentos, no valor de R$ 548.688.506,92, gerado
originalmente na COSANPAR, quando da aquisição, por esta, das
participações
societárias
nas
"cooperativas
holandesas",
e
posteriormente transferido para a COSAN CL (atual COSAN LE), por
incorporação reversa.
A partir desta data, parte do ágio transferido passou também
a ser deduzido do lucro real e da base de cálculo da CSLL pela RAIZEN
nos meses subsequentes. A ilicitude teria ocorrido na aquisição das
participações societárias na ESSO, pelo grupo empresarial Cosan, com
ágio de R$ 1.464.180.873,00, fundado em expectativa de
rentabilidade futura, em que a adquirente se utilizou de uma
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
14
empresa-veículo, no caso, a COSANPAR, de vida efêmera, apenas
para poder deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL as
despesas de amortização do ágio pago na aquisição da empresa
brasileira.
Segundo a autoridade autuante, se a adquirente houvesse
feito a compra como investimento direto, não poderia ter se
beneficiado da amortização do ágio para fins tributários, já que, em
regra, essa despesa não é dedutível. Como se vê, estas operações
foram efetivadas com o fim de aproveitamento fiscal do ágio.
A COSAN SA podia simplesmente comprar a ESSO, porém,
prefere constituir uma nova empresa, a COSANPAR, e transferiu para
esta os recursos necessários à aquisição de ESSO, cerca de R$
1.672.445.205,96, posto que, a não possuía tais recursos para fazer a
referida compra.
Na verdade, a COSANPAR, apesar de atuar na área de
participações não adquiriu participação em nenhuma outra
sociedade até a compra da ESSO. A COSANPAR, que somente atuou
na compra da ESSO, fato que não é negado na impugnação. Foi
aberta uma empresa com o único objetivo de realizar tal compra
para, posteriormente ocorrer a incorporação reversa.
Foi constatado que na conta capital social da COSANPAR,
todos os ingressos provenientes da COSAN S/A, de forma direta ou
por meio de empresas ligadas, ocorreram no período de 28/10/2008
a 17/11/2008.Em pouco menos de um mês, teve seu capital
aumentado de R$ 1.000,00 para R$ 1.706.779.790,00, com
integralização efetuada pela COSAN S/A, sendo que este valor
aplicado em quase sua totalidade na aquisição da participação
societária com ágio na ESSO e a parcela restante devolvida à
controladora. Ou seja, os recursos que para a compra da ESSO foram
provenientes da COSAN S/A.
Destaque-se que a COSANPAR, não tinha sede própria,
utilizava a passando a sala 22 do Escritório Administrativo da Usina
Costa Pinto, sem número, no Bairro Costa Pinto, em Piracicaba-SP (fl.
275), sendo que sua outra controladora, a USINA, tinha sede na sala
20 deste mesmo escritório administrativo. Aliás, a própria
interessada informa tal fato na sua defesa ao afirmar que a
COSANPAR foi criada com o objetivo de ser a estrutura administrativa
que daria suporte às atividades desenvolvidas pela Impugnante.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
15
Observe-se que a COSANPAR foi um empresa que nasceu já se
sabendo que seria extinta em pouco tempo. Na verdade, a empresa
não durou nem 1 ano e 3 meses, nasce em 19/03/2008 e morre em
03/06/2009, devendo ser ressaltado que tratava-se de uma empresa
de grande porte que recebeu aportes de capital superior a um bilhão
e setecentos mil reais, que comprou uma das maiores distribuidoras
de combustíveis que atuava no país. Uma empresa deste porte não é
constituída para durar tão pouco tempo. Essa vida efêmera
caracteriza a intenção de utilizar a COSANPAR apenas para viabilizar
o benefício fiscal de amortização do ágio.
Alega também que no período que compreendeu a assinatura
do contrato com o Grupo Exxonmobil e a conclusão da transação, a
Cosanpar realizou a contratação de cerca de 100 empregados e
recolheu aos cofres públicos as contribuições à previdência social dos
funcionários. Na fl. 1030, há uma guia de recolhimento de FGTS. Nas
fls. 1032 a 1100, encontram-se algumas guias de recolhimento de
FGTS, há relações de trabalhadores contidos no arquivo SEFIP. Ocorre
que o fato de haver registro na empresa de alguns empregados não
influi no verdadeiro objetivo da empresa que é o de servir de
empresa veículo para possibilitar o aproveitamento do ágio pela
COSAN SA. A simples contratação de funcionários, por si só, não
comprova o propósito negocial de uma empresa.
Observe-se que no balanço patrimonial, na parte relativa ao
ativo não circulante imobilizado da COSANPAR em 2008 (fl.383), não
há valores para a conta móveis e utensílios, não há registros na conta
terrenos, na conta edifiícios, nem na conta veículos. Ou seja, é uma
empresa que não tinha nem uma mesa para funcionar. Os
empregados não tinha nem onde sentar. Tudo isto comprova o
artificialismo, a COSANPAR não existia de verdade.
Na verdade, se havia de fato tais funcionários, eles
trabalhavam em benefício da controladora do grupo, a COSAN SA,
tendo como objetivo fazer o necessário para o aproveitamento do
benefício fiscal pela controladora do grupo econômico.
Na realidade, como são empresas do mesmo grupo, não
importa em que empresa trabalhavam, o que interessa é o objetivo
que era viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio.
Na verdade, os 100 empregados materialmente trabalhavam
para a COSAN S/A e não para a COSANPAR, a vinculação desses
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
16
empregados com a COSANPAR era meramente formal. A fiscalização
apurou que os fluxos financeiros ocorridos na COSANPAR, no ano de
2008, se deram quase que exclusivamente com a COSAN S.A.
No ano-calendário de 2009, época da incorporação reversa da
COSANPAR pela COSAN LE, verificou-se situação semelhante ao do
período anterior, evidenciando que praticamente todas as operações
foram realizadas ou beneficiaram diretamente ou indiretamente a
sua controladora. Mesmo eventuais operações com terceiros
realizados pela COSANPAR, tais como compras ou serviços a prazo de
fornecedores tiveram como beneficiário em última instância a
própria COSAN S/A, na medida em que a única transação relevante
efetuada pela COSANPAR, antes da sua extinção por incorporação
reversa foi a aquisição da participação societária na ESSO (de forma
indireta, com já visto, através das cooperativas sediadas na Holanda),
sendo que após o processo reorganização societária, a COSAN S.A
passou do controle indireto para o direto da COSAN LE (antiga ESSO),
com praticamente a totalidade de seu capital (99,99%). Na fl. 390,
consta um documento com diversos pagamentos feitos pela COSAN
S.A em nome da COSANPAR.
[...]
Tal documento comprova que a COSANPAR era só um
intermediário para a COSAN S.A, na verdade os fornecedores
forneciam para a COSAN S. A., o que comprova que a COSANPAR não
tinha por si só nenhum propósito negocial.
Com o intuito de enganar a fiscalização eram registradas na
COSANPAR algumas operações, somente para tentar evitar a
caracterização de uma empresa sem movimento.
Tal fato é confirmado nas fls. 699 a 705, onde há uma cópia
do Razão com fornecedores (anos de 2008 e 2009) que não se
coadunam com uma empresa de participações, mas que se encaixam
com as atividades da COSAN S.A .
A interessada alega que a COSANPAR foi criada com o intuito
de dar suporte a um investimento separado do Grupo Cosan, motivo
mais que suficiente para que recebesse os respectivos aportes de
capital pela sua controladora a fim de que pudesse cumprir sua
função social, isto é, contratar pessoal, aplicar treinamento, comprar
material e exercer suas atividades em prol da Impugnante como, por
exemplo, preparar a sua contabilidade, gerir o seu sistema de
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
17
informações (“T.I.”), administrar o seu pessoal (“RH”), entre outras
atividades. Ocorre que tal atividade não se coaduna com uma
empresa de participações. Uma empresa de participações é aquela
que tem controle sobre as participações em outras empresas.
Empresa de participações, ou holdings, são pessoas jurídicas
constituídas com a finalidade de que bens e direitos sejam
integralizados ao capital social para facilitar a gestão e obter
benefícios fiscais e sucessórios. São adequadas para a administração
do patrimônio de grupos que possuem diversos bens.
Como se vê, as atividades elencadas na impugnação são
características de um departamento da COSAN S.A e não de uma
empresa de participações e na verdade a COSANPAR atuava como
um verdadeiro departamento. Isto comprova a desnecessidade da
criação da COSANPAR e que ela só foi criada para o aproveitamento
do ágio.
Um fato importante a ser observado é que em 04/12/2008
ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária para a transferência de
numerários da Cosanpar à sua controladora Cosan Ind. e Com.
referentes a valores de caixa não utilizados na aquisição do
investimento nas cooperativas com sede na Holanda, bem como
autorização para proceder a novas transferências de valores pelo
período de seis meses.
Tal devolução de recursos à COSAN S/A comprova que o
dinheiro não era da interessada, mas de sua controladora, além de
não haver nenhuma autonomia administrativa por parte da
COSANPAR.
Na verdade, o objetivo era que a COSAN S/A comprasse a
ESSO, tanto que foi ela quem pagou. A COSANPAR foi um meio para o
aproveitamento do ágio. A interessada alega que os motivos para a
criação da COSANPAR foram: (i) permitir a administração do novo
negócio em separado dos demais, (ii) proporcionar transparência na
operação de aquisição para antigos e novos investidores, e (iii)
possibilitar a entrada de eventuais novos investidores com
experiência no setor de combustíveis e lubrificantes derivados do
petróleo sem afetar os outros negócios do grupo Cosan o que
ocorreu com a Raízen.
Tais alegações não se sustentam, se a intenção era de fazer
uma administração em separado, não haveria a necessidade de
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
18
extinguir a COSANPAR imediatamente após a sua incorporação pela
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (ESSO). Também não é
necessário criar uma nova empresa de vida curta, para dar
transparência das operações do grupo, poderia ser feita a compra
direta da ESSO pelo grupo COSAN com toda a transparência possível,
pelo contrário, se a aquisição do controle societário da autuada se
desse de forma direta haveria maior transparência, tendo em vista, a
simplicidade da operação.
Não há sentido na afirmação de que a criação desta empresa
de vida efêmera por si só traga novos investidores. Aliás, não há
registro de nenhum investidor, apesar da criação da COSANPAR.
Atente-se que a criação da Raízen Combustíveis S.A ocorreu
somente em 01/06/2011, ou seja, após a incorporação da Cosanpar
pela Cosan CL (antiga Esso), que aconteceu em 23/06/2003. Portanto,
não há como se relacionar a criação da Cosan para com a Raízen.
Observe-se que tanto a COSANPAR, como suas sócias, a
USINA BARRA AÇÚCAR E ÁLCOOL e a AGRÍCOLA PONTE ALTA,
possuíam, à época os mesmos Diretor Presidente e Diretor
Superintendente, o que comprova que a COSANPAR existia apenas
formalmente e não materialmente.
Uma
empresa
de
participação
como
a
COSANPAR
normalmente é criada com o objetivo de administrar um grupo de
empresas. A holding administra e possui a maioria das ações ou cotas
das empresas componentes de um determinado grupo. Ela está na
cabeça do grupo, não há sentido no fato de que esta empresa seja
incorporada por uma empresa do grupo e logo após ser extinta.
Uma holding deve ser a controladora e não a controlada como
é o caso da COSANPAR. Ademais, uma empresa de participações tem
como receita, preponderamente, os lucros oriundos da participação
em outras sociedades, como também juros sobre o capital próprio,
bem como o resultado positivo da avaliação dos investimentos pela
equivalência patrimonial. Estes itens estão zerados no Demonstrativo
de Resultados do Exercício (fl.388). O único ganho consiste na receita
financeira. Ora, não se abre uma empresa para se aplicar dinheiro.
Atente-se que através de outra ação fiscal em nome da
COSAN LE foi apresentada a relação do fluxo financeiro entre as duas
sociedades COSANPAR (controlada) e COSAN S/A (controladora), na
qual constam pagamentos por conta e ordem, remessas de
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
19
numerários, amortização e aportes de capital, sendo apurado que há
diversos pagamentos a fornecedores realizados pela COSAN S/A em
nome da COSANPAR.
A fiscalização consultou a lista de fornecedores da COSANPAR
e confrontou-a com as informações contidas no balanço patrimonial
e Demonstração do resultado, referente a sua breve existência,
sendo constatado que os pagamentos efetivamente beneficiaram a
COSAN S/A. Na relação de fornecedores da COSANPAR, cujos
pagamentos foram efetuados por conta e ordem de sua controladora
consta, essencialmente, prestadores de determinados serviços, que
não condizem com o seu objeto social. Como já foi explicitado
anteriormente, nas fls. 699 a 705, há uma cópia do Razão com
fornecedores (anos de 2008 e 2009) que não se coadunam com uma
empresa de participações, mas que se encaixam com as atividades da
COSAN S.A. Ressalte-se que tal fato não foi contestado na
impugnação.
Na realidade uma empresa de participação não tem a
necessidade destes serviços, ou seja, o verdadeiro beneficiário era a
COSAN S/A, posto que, esta é a empresa que desenvolve atividade
mercantil e não a COSANPAR. Os fatos elencados demonstram que a
COSANPAR não foi criada para funcionar, mas para servir de veículo,
de forma a se viabilizar de modo ilegítimo a amortização do ágio.
Outro motivo alegado pela interessada é que a criação da
Cosanpar permitiu que todos os valores despendidos na aquisição
pudessem ser mensurados com exatidão, e que, caso o Grupo Cosan
houvesse realizado a aquisição direta das cooperativas holandesas,
muitos dos gastos efetuados estariam pulverizados nos gastos
incorridos pelo próprio Grupo, tornando a segregação muito mais
difícil e morosa e, ainda, aumentando a probabilidade de
imprecisões.
Não vejo sentido em tal afirmação, a aquisição direta é mais
precisa e bem mais simples do que abrir e fechar empresas, efetuar
incorporação reversa. Não há nenhuma comprovação de que a
segregação dos gastos seria mais difícil e morosa. São alegações
vagas, sem qualquer comprovação. Cabe observar que a aquisição de
participação societária não é considerada despesa dedutível da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, não importando se há ágio ou não na
compra.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
20
Para se beneficiar do benefício fiscal de amortização do ágio,
o grupo Cosan faz uma série de operações artificiais, com a
constituição da empresa veículo COSANPAR, que compra a ESSO, que
passa a ser nomeada como COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES
S.A. Posteriormente esta incorpora a COSANPAR e esta deixa de
existir.
Na impugnação a interessada apresenta 4 hipóteses para
demonstrar que o ágio seria aproveitado de qualquer maneira,
mesmo sem a criação da CSOSANPAR que não foi buscada nenhuma
economia tributária.
Com relação a “Hipótese 1 – Aquisição na Forma Jurídica
Original” e a “Hipótese 2 – Aquisição Direta pela Cosan e Posterior
Cisão”, a impugnante cogita de situações em que a ESSO incorpora a
COSAN S.A. ou absorve parte de seu patrimônio após cisão.
No caso em comento, a “confusão patrimonial” entre as
empresas não ocorreu, não há como se aplicar os efeitos dessas
situações para o caso em questão. O procedimento aqui realizado
não extingue, na real adquirente, a parcela do investimento
correspondente ao ágio, de modo que ao final dos eventos, com a
incorporação da empresa-veículo pela investida, a propriedade da
participação societária adquirida com ágio subsiste no patrimônio da
investidora original, diversamente do que cogita o art. 7o da Lei no
9.532, de 1997.
Ademais, deve ser ressaltado que a aquisição de forma direta
da ESSO pela COSAN não enseja o aproveitamento fiscal do ágio. A
Câmara Superior de Recursos Fiscais, órgão competente para dirimir
divergências de interpretação no âmbito do CARF, também entende
que as amortizações só se tornam dedutíveis caso a incorporação
ocorra entre investida e real investidora, [...]
Quanto a “Hipótese 3 - Aquisição Direta pela Cosan e Aporte
do Investimento em Empresa Operacional” e a “Hipótese 4 -
Aquisição por meio de Outras Empresas Operacionais”, há uma
premissa equivocada de que a legislação fiscal admitiria a
transferência de ágio, ou dos recursos necessários à aquisição do
investimento, por empresas veículos que viriam a ser utilizadas
somente para viabilizar o planejamento tributário.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
21
Tal situação não é admitida pela legislação, posto que, não foi
comprovada a “confusão patrimonial” que permita a dedução da
amortização do ágio.
Como se vê, não se sustenta a alegação da interessada de que
mesmo que optasse por outras formas de aquisição haveria o
aproveitamento do ágio de forma lícita.
A interessada também faz alegações relativas a confusão
patrimonial, afirma que tal instituto não se aplica ao caso de ágio.
Como se vê, não há o menor sentido nesta afirmação. A
hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das
despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999,
requer que participe da "confusão patrimonial" a pessoa jurídica
investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na "mais
valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição.
A legislação sob o assunto (art. 386 do RIR/99) dispõe que
para ser admitido o aproveitamento fiscal do ágio, no caso de
reorganização societária, há que existir a absorção do patrimônio da
incorporada, fusionada ou cindida. O objetivo é estabelecer uma
regra de tributação para quando ocorrer a “confusão patrimonial do
investimento”, ou seja, quando o ágio pago pela investidora na
aquisição das ações da investida estiver desacompanhado de sua
origem (conta de investimento), os dois patrimônios se fundem e se
“confundem”, de modo que a receita de equivalência patrimonial
deixa de existir, até porque o lucro do qual essa receita era reflexo
passou a integrar o lucro de um patrimônio que agora é único. a
investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade
(em eventos de cisão, transformação e fusão).
Portanto, enquanto não se verificar a “confusão patrimonial”,
a participação societária na investida permanece, juntamente com o
ágio, contabilizada no ativo da investidora, restando a possibilidade
de recuperação do ágio por meio da alienação do investimento,
momento em que esse ágio comporá o custo de aquisição na
apuração do ganho de capital.
A Lei no 9.532, de 1997, colocou como requisito à
dedutibilidade fiscal da amortização do ágio a ocorrência da extinção
por incorporação da participação da investida pela investidora que
efetivamente pagou pelo ágio (ou vice-versa), por serem as hipóteses
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
22
que provocam a aludida “confusão patrimonial”, situação em que o
investimento (ou a investidora) deixa de existir, impossibilitando a
sua alienação, de modo a limitar a recuperação do ágio à
dedutibilidade fiscal de sua amortização.
Portanto, a absorção do patrimônio da investida pela
investidora que efetivamente pagou pelo ágio (ou vice-versa) surge
como requisito essencial à dedutibilidade dos encargos de
amortização desse ágio, previsto no art. 386 do RIR de 1999. Ou seja,
somente com a verdadeira investidora pode ocorrer a confusão
patrimonial.
No caso em comento, a real investidora é a COSAN S.A, pois
foi esta quem forneceu os recursos para a compra da ESSO (atual
COSAN LE), não foi a COSANPAR. O interesse no investimento era da
COSAN S. A que queria expandir seus negócios para a área de
combustíveis. Aliás laudo foi feito para a COSAN S.A, conforme consta
na fl. 335. Observe-se que em 04/12/2008, há uma Assembleia Geral
Extraordinária para a transferência de numerários da Cosanpar à sua
controladora Cosan Ind. e Com. referentes a valores de caixa não
utilizados na aquisição do investimento nas cooperativas com sede
na Holanda, bem como autorização para proceder a novas
transferências de valores pelo período de seis meses, tratando-se de
uma devolução de recursos à COSAN S/A, o que comprova que o
dinheiro não era da interessada, mas de sua controladora. O
verdadeiro o objetivo era que a COSAN S/A comprasse a ESSO, tanto
que foi ela quem pagou.
A COSANPAR serviu apenas de passagem de recursos para o
aproveitamento do ágio. A interessada alega que a COSANPAR foi
quem transferiu ao Grupo EXXONMOBIL parte substancial do
pagamento da operação – R$ 520.385.540,64 (US$ 214.353.314,10).
Ora tal valor é apenas uma parte do negócio que montou a R$
1.672.445.205,96.
Como se vê, o dinheiro para a compra da ESSO era da COSAN
S.A, observe-se que em 04/12/2008 ocorreu uma Assembleia Geral
Extraordinária para a transferência de numerários da Cosanpar à sua
controladora Cosan S. A. referentes a valores de caixa não utilizados
na aquisição do investimento nas cooperativas com sede na Holanda,
bem como autorização para proceder a novas transferências de
valores pelo período de seis meses.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
23
Tal devolução de recursos à COSAN S/A comprova que o
dinheiro não era da interessada, mas de sua controladora. Aliás,
como já foi visto anteriormente, os recursos para a criação da
COSANPAR foram exclusivos da COSAN S.A, além disso os negócios da
COSANPAR foram quase exclusivamente com o grupo COSAN como
apurado pela fiscalização. Os outros negócios da COSANPAR também
foram feitos em benefício da COSAN S. A, como o pagamento de
despesas desta última. Portanto, todo o dinheiro que se encontrava
na COSANPAR era originário da COSAN S. A.
Como se vê não houve a confusão patrimonial, porque
somente com COSAN S.A. isto poderia ocorrer.
Na realidade, tudo é artificial, não há fundamento
econômico que justifique tais operações. Os negócios jurídicos
tiveram como única causa a de conduzir a uma tributação menor
que a devida. De qualquer maneira, o Laudo de Avaliação não é o
motivo principal da autuação.
Quando se analisa o início e o fim da operação, a substância
dos negócios jurídica deve prevalecer. No caso em comento,
verificou-se que o resultado final a transferência do controle
societário da autuada, antes pertencentes a ExxonMobbil para o
grupo Cosan, poderia ser realizado sem a interposição da COSANPAR.
Seria a operação mais simples e coerente, contudo não haveria o
aproveitamento fiscal do ágio, o que nos leva a crer que a COSANPAR
foi criada somente para viabilizar da dedução do ágio.
Na verdade, a COSANPAR somente serviu de meio para
transportar o ágio na aquisição da COSAN LUBRIFICANTES E
ESPECIALIDADES S.A, não sendo comprovado a influência da
reorganização societária na consecução dos objetivos estratégicos do
grupos COSAN.
Vale ressaltar que, esta mesma 5a Turma da DRJ/RJO, quando
do julgamento do processo no 16682.721208/2012-16, também
considerou indedutível o ágio amortizado pela COSAN LE, mantendo
integralmente o lançamento.
Como se vê, o caso sob análise revela a existência de uma
série de atos formais, que isoladamente podem até ser legais, mas
sem qualquer vinculação com a verdade material, tudo feito em um
prazo ínfimo.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
24
As operações societárias criou uma nova denominação, a
COSANPAR, mas a empresa, sob aspecto material, continua a mesma.
Na verdade, não havia qualquer justificativa econômica para ser fazer
a criação desta nova empresa, bastava ao grupo COSAN comprar as
ações da ESSO. Tudo foi apenas formal, não havendo nenhuma
materialidade. O único motivo para se fazer tudo isso é gerar um ágio
para futuras amortizações. Qualquer negócio jurídico deve perseguir
uma finalidade econômica, tendo como objetivo principal otimizar os
negócios da empresa em observância de seu contrato social, é o que
se chama de propósito negocial. No caso em comento, a única
finalidade de todos este atos foi reduzir a tributação, o que não pode
ser tolerado. Não é ilícito abrir e fechar empresas, mas o propósito
de todos esses atos não pode ser o de reduzir a tributação.
O direito não pode ser exercido abusivamente, conforme
prevê o artigo 187 do Código Civil. Tal dispositivo prevê que comete
ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes.
[...]
Cabe lembrar que não se cria uma empresa sem se gastar
recursos, sendo que no caso em comento foram criadas três
empresas, uma no Brasil (COSANPAR) e duas na Holanda
(EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. e EXXONMOBIL
BRAZIL HOLDINGS B.V.). Há gastos com a equipe que vai viabilizar as
operações (advogados, contadores e etc), gastos para elaboração de
laudo de avaliação, viagens internacionais, gastos com passagens,
hotéis, diárias pagas a empregados.
Há tempo gasto com a burocracia para se abrir e fechar
empresas que as empresas reclamam que no Brasil é excessivo. Ou
seja, gasta-se muito para se abrir empresas e fechá-las em pouco
tempo, devendo ser lembrado que dessas empresas a que durou
mais tempo foi a COSANPAR que não durou nem 1 ano e 3 meses.
Tais operações não possuem substrato econômico. Se a COSAN S.A
simplesmente comprasse a ESSO, não haveria disperdício de tempo e
de dinheiro. Ou seja, as operações de reorganização societária foram
feitas para se obter ganhos ilegítimos com a amortização do ágio.
Como se vê, não havia motivos econômicos legítimos para a
criação tanto da COSANPAR, como duas na Holanda (EXXONMOBIL
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
25
INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. e EXXONMOBIL BRAZIL HOLDINGS
B.V.). O fim foi de ganhar bilhões com o benefício fiscal da
amortização do ágio, posto que, se o objetivo era a compra da ESSO,
isto poderia ser feito diretamente, não sendo necessário, nem
plausível, o gasto de tempo e de recursos.
Como se vê, o motivo, a finalidade e a congruência do negócio
jurídico foram exclusivamente tributários. Deve ser ressaltado que
mesmo nos casos em que não tenha havido simulação, fraude à lei e
abuso de direito é possível o fisco desconsiderar o negócio, quando
se se demonstra que o motivo extratributário para a sua consecução,
não é compatível com a finalidade do negócio, como no caso em
comento.
[...]
A empresa veículo se caracteriza pelo fim único de transferir,
da controladora original para a controlada, o ágio pago na sua
aquisição, em operação desprovida de substância econômica, o que
configura uma distorção.
[...]
O contribuinte alega que os atos praticados tiveram por
motivo a aquisição de ativos do Grupo Exxonmobil na Holanda e,
como consequência, seus investimentos no Brasil; a finalidade foi a
expansão das atividades do Grupo Cosan para o setor de
combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, esperando-se
uma rentabilidade futura; e os atos societários inserem-se,
congruentemente, neste contexto de aquisição de empresas como
forma de investimento tanto o Contrato de Compra e Venda entre
partes independentes, quanto a incorporação da Cosanpar pela
Impugnante.
Tal alegação não pode ser considerada, apesar de ser lícito o
desejo da interessada expandir seus negócios visando um resultado
futuro, não se pode usar de artificialismo para se obter um benefício
fiscal. O grupo COSAN poderia adquirir a ESSO sem usar de
estratégias para o aproveitamento do ágio.
Tanto a COSANPAR como as cooperativas holandesas foram
criadas somente para possibilitar, de modo artificial, a obtenção do
direito ao ágio, tanto que foram extintas. Não haveria motivos para
se criar tais empresas, gastando tempo e dinheiro, se não fosse a
viabilização do aproveitamento do benefício fiscal da amortização do
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
26
ágio. Deve ser lembrado o ágio que não seria deduzido se as
operações fossem realizadas de modo natural, ou seja, a simples
compra da ESSO pela COSAN S. A.

Intimada do julgamento da DRJ, a autuada interpôs o presente recurso voluntário,
repisando tudo quanto constou de sua impugnação, em recurso voluntário da seguinte forma
sumariado, quanto às alegações constantes de suas razões:

II – DAS PRELIMINARES
19 II.1 - Da Nulidade do Lançamento Tributário em Razão de sua
Incompatibilidade com os Autos de Infração Originários do Processo
Administrativo no 16682.720343/2013-25
II.1.1 – Ad Argumentandum - Majoração do Valor do Ágio - Inclusão
do IR/Fonte no Preço da Operação
II.2 - Da Nulidade do Acórdão Recorrido - Preterição ao Direito de
Defesa
III - DO MÉRITO
III.1 – Demonstração da Validade e do Propósito Negocial da
Operação de Aquisição das Cooperativas Holandesas BIH e BHC
III.1.1 – Diversas Estruturas Possíveis para o Aproveitamento Fiscal do
Ágio – Falsa Premissa do Sr. Agente Fiscal
III.1.2 – Demonstração do Propósito Negocial para a Constituição da
Cosanpar
III.1.3 – Ad Argumentandum – Outros Argumentos que Também
Evidenciam a Validade da Cosanpar
III.2 – Da Teoria do Propósito Negocial – Aplicabilidade às Operações
Praticadas
III.2.1 – Motivo, Finalidade e Congruência do Negócio Jurídico
III.2.2
–
Coerência
com
o
Planejamento
Estratégico
do
Empreendimento Econômico
III.3. – Validade dos Atos Praticados – Hipótese de “Opção Legal”
III.4 – Da Impossibilidade de Ingerência do Fisco nas Atividades dos
Contribuintes
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
27
III.5 – Da Impossibilidade de Desconsideração pela Autoridade Fiscal
e pela DRJ dos Negócios Jurídicos Praticados – Artigo 116 do CTN
III.6 – Da Impossibilidade de Exigência das Multas em caso de Dúvida
III.7 – Da Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da
Falta de Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa
III.8 – Ad Argumentandum – Da Inexistência de Previsão Legal Para a
Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Amortização de Ágio
Considerada Indedutível pela Fiscalização
III.9 – Das Compensações de Ofício de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL
IV – DOS PEDIDOS
[...]
Diante do exposto, requer-se a este E. Conselho
Administrativo o recebimento, o conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário para que seja reconhecida a nulidade
dos autos de infração, nos termos expostos preliminarmente.
Caso assim não se entenda, o que se admite a título de
argumento, requer-se que este E. Conselho reconheça que o acórdão
recorrido é nulo, na medida em que contém vício que prejudicaram
o direito de defesa da Recorrente conforme evidenciado ainda em
sede de preliminar.
Mesmo que se interprete que se possa superar as questões
preliminares acima, o que também se alega ad argumentandum,
requer-se que, pelas razões de mérito apresentadas no presente
Recurso Voluntário, este E. CARF determine a reforma do acórdão
recorrido, para que se cancele integralmente os autos de infração
originários do presente processo administrativo.
Por fim, se não for determinada a reforma do acórdão
recorrido com o cancelamento integral dos lançamentos tributários,
o que se alega a título argumentativo, requer-se que, ao menos, se
determine (i) o reajuste no valor do ágio diante da manutenção do
lançamento fiscal em controle nos autos do referido Processo
Administrativo no 16682.720343/2013-25; (ii) a impossibilidade de
exigência da CSLL sobre a amortização do ágio, por absoluta ausência
de previsão legal; (iii) o cancelamento das multas em caso de dúvida
e (iv) a exoneração da multa isolada em razão da alegada falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
28
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
Inicialmente, quanto à matéria preliminar, afeita à nulidade do acórdão embargado,
deve ser rejeitada, por ser admissível a fundamentação per relationem ou aliunde, sem que se
possa arguir ausência de fundamentos ou cerceamento de defesa em decorrência de sua adoção;
com efeito, há dialeticidade no quanto decidido pela DRJ, em relação ao arguido na impugnação
do contribuinte, sendo bastantes, como razões de decidir ao acórdão ora recorrido, os
fundamentos apresentados, que espelham o entendimento daquele colegiado; o inconformismo,
nessa senda, não repousa na incompreensão ou ausência de fundamentação do julgado, mas
quanto às conclusões de julgamento, diante do que não há de se acolher a nulidade processual.
No que pertine à arguida preliminar, referente à “incompatibilidade dos autos de
infração deste processo em face da autuação contida no Processo Administrativo n°
16682.720343/2013-25” – que trata de lançamento em decorrência de não recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte ("IR/Fonte"), decorrente de suposto ganho de capital auferido
por sociedade no exterior –, por implicar em exame das razões meritórias havidas para o
lançamento fiscal em apreço, transfiro o seu enfrentamento para o exame do mérito, para o qual
sigo doravante.
O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de dedução do ágio, com a
utilização de “empresa veículo”, que, como se sabe, é matéria amplamente controvertida no
âmbito deste egrégio Conselho de Recursos Fiscais.
Há, para o caso, contudo, parâmetros da jurisprudência desta Corte, sobre essa
mesma operação, que são elucidativos para o deslinde da controvérsia e que, a despeito de não
possuir efeitos vinculantes para este julgamento, entendo devam ser seguidos.
Justamente sobre a dedutibilidade do ágio formado da operação em debate, pela
autuada, as Primeiras Turmas da Segunda e Terceira Câmara, desta Primeira Seção – distintos do
presente tão somente quanto ao período de apuração diverso (ano-calendário 2012 e anos-
calendário 2014 e 2015, respectivamente), nos autos dos processos ns. 16682.722247/2017-45 e
16682.720920/2019-74, posicionaram-se favoravelmente, pelo cancelamento da autuação; veja-
se pela citação de suas ementas e conclusões de julgamento:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
29

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Antes da Lei no 12.973/2014, a legislação do IRPJ não exigia
forma específica nem prazo pré-determinado para a
demonstração do fundamento econômico do ágio, bastando
documentação arquivada pelo contribuinte. Considera-se
atendido esse requisito quando apresentados estudo
econômico prévio e laudo de avaliação que, ainda que
elaborados meses após a aquisição das participações
societárias, sejam contemporâneos à operação e coerentes
com os lançamentos contábeis do investimento.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente
os
lançamentos
efetuados.
Vencida
a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que votou por negar
provimento.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros
Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Antonio
Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen
Ferreira Saraiva.
[...]
(CARF, Processo n. 16682.722247/2017-45, Acordao n. 1201-
007.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
Recorrente COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.,
Sessão de 17 de dezembro de 2025)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
30
Ano-calendário: 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM
USO
DE
“EMPRESA
VEÍCULO”.
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE.
[...]
Somente se aplica a tese do “real adquirente”, com uso de
“empresa veículo” na estruturação do negócio realizado, que
busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa
jurídica que disponibilizou os recursos necessários à
aquisição
do
investimento
e
a
investida,
quando
caracterizada hipótese de simulação, fraude ou conluio.
No presente caso, em sentido oposto à pretensão fiscal, a
contribuinte demonstrou que não apenas existiam outros
propósitos negociais na criação da holding, além da questão
meramente fiscal, como também que se tivesse estruturado o
negócio sem a criação da nova empresa o resultado fiscal que
seria obtido seria o mesmo.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
dar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Iágaro
Jung Martins (Relator) e Rafael Taranto Malheiros, que lhe
davam provimento parcial, apenas para reduzir a multa de
ofício para 75%. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
[...]
(CARF, 16682.720920/2019-74, Acórdão 1301-007.811 – 1a
SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A, Relator
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator para o Acórdão
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 29 de
julho de 2025)

O acórdão proferido nos autos do processo n. 16682.722247/2017-45 foi objeto de
Recursos Especiais (do contribuinte e da Procuradoria) à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que,
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
31
na recente sessão de 01/12/2024, na forma do Acórdão n. 9101-007.244, preservou o
entendimento firmado pela Turma de origem, favorável ao contribuinte, da inexistência de
simulação nas operações societárias havidas, com a ocorrência da confusão patrimonial necessária
à dedutibilidade do ágio; vejamos:

Acordam os membros do colegiado em: (i) quanto ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso; (ii) relativamente ao Recurso Especial do
Contribuinte: (a) por unanimidade de votos, conhecer da
matéria “amortização de ágio” – englobando as matérias “2 –
efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida/
improcedência da tese do real adquirente” e “3 –
impossibilidade da invalidação do ágio por suposta utilização
de empresa veículo” - , da matéria “amortização de ágio na
base de cálculo da CSLL” e da matéria “multa isolada
concomitante”; e (b) por maioria de votos, não conhecer da
matéria “multa isolada após encerramento do exercício”,
vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo
conhecimento. No mérito, acordam em: (i) quanto ao recurso
da Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento; e (ii) relativamente ao recurso do Contribuinte:
(i) quanto à matéria “amortização de ágio”, por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso, com retorno ao
colegiado a quo para exame de fundamento autônomo
relativamente à exigência de laudo, vencidos os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que votaram por negar provimento; (ii) no que diz respeito à
matéria “amortização de ágio na base de cálculo da CSLL”,
por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos
os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior
(relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por dar
provimento; e (iii) relativamente à matéria “multa isolada
concomitante”, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto que votaram por negar provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Votaram pelas conclusões: quanto ao conhecimento da
matéria “amortização de ágio na base de cálculo da CSLL” e ao
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
32
mérito do recurso da Fazenda Nacional, a Conselheira Edeli
Pereira Bessa; relativamente ao mérito da matéria
“amortização de ágio”, os Conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto; e
quanto ao voto vencedor da matéria “amortização de ágio na
base de cálculo da CSLL”, o Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Transcrevo, a seguir, ementa do julgado em referência, da Câmara Superior:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
[...]
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM
USO
DE
“EMPRESA
VEÍCULO”.
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE.
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na
estruturação do negócio realizado, que busca limitar o direito
à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir
confusão
patrimonial
entre
a
pessoa
jurídica
que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do
investimento e a investida, não possui fundamento legal,
salvo quando caracterizada hipótese de simulação, fraude ou
conluio. No presente caso, em sentido oposto à pretensão
fiscal, a contribuinte demonstrou que não apenas existiam
outros propósitos negociais na criação da empresa-veículo,
além da questão meramente fiscal, como também que se
tivesse estruturado o negócio sem a criação da nova empresa
o resultado fiscal que seria obtido seria o mesmo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA
APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste
qualquer
especificidade
a
ensejar
resultado
diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
33
decorrente da glosa de amortização do ágio que reduziu
indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE
OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No
105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a
estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de
ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a
Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da
ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida
pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser
observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela
falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo,
verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Ainda importa destacar que este Conselho de Recursos Fiscais também admitiu a
amortização de ágio gerado no exterior pela Raízen Energia S.A., nos autos do processo n.
16561.720005/2018-74., da relatoria do Ilustre Conselheiro Presidente Fernando Brasil, em
operação a esta similar, afastando a acusação de artificialidade no uso de empresa veículo para
cancelar não somente a exigência de IRPJ como da CSLL.
Naquele caso, o dinheiro foi capitalizado na empresa Ispagnac (aqui, pela
Cosanpar), apontada como empresa veículo pela fiscalização. A Ispagnac, então, adquiriu uma
parcela do investimento e foi incorporada pela Raízen Energia Participações (sucessora da Shell).
Transcrevo o acórdão em referência a partir de sua ementa, transcrita na parte que
interessa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
34
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA NA
AQUISIÇÃO
DO
INVESTIMENTO
NA
EXISTÊNCIA
DE
PROPÓSITOS EXTRAFISCAIS. EFETIVIDADE DA EXISTÊNCIA E
ATIVIDADE DA HOLDING. POSSIBILIDADE.
Comprovada que a utilização de empresa para aquisição do
investimento se deu por razões extrafiscais, por meio de
holding efetivamente existente e com atividade típica
desempenhada por quase dois anos, e cumpridas as demais
premissas para amortização do ágio, restabelece-se a dedução
das respectivas despesas.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte em relação às matérias “nulidade do acórdão da
DRJ e do acórdão recorrido”, “amortização de ágio” (“Ad
Argumentandum – Da Existência de Confusão Patrimonial no
Caso Concreto: Demonstração da Licitude e Validade das
Operações”),
“multa
qualificada”,
e
“multas
isoladas
concomitantes”. A Conselheira Edeli Pereira Bessa votou pelo
conhecimento parcial em maior extensão, também em
relação à matéria “multas isoladas após encerramento do
exercício”. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte em relação
à amortização do ágio, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. que negavam
provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Jandir José
Dalle Lucca. Prejudicado o exame de mérito das demais
matérias.
[...]
O real investidor seria empresa situada no exterior (SHELL BV)
que teria se utilizado de ISPAGNAC (empresa veículo no
Brasil), após capitalizá-la e adquirir o investimento em REPSA
com ágio, com posterior incorporação reversa, somente para
viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre essa
empresa veículo e a investida, com a consequente suposta
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
35
permissão para amortização do ágio surgida na operação de
aquisição.
Conforme já explanado, entendo existir a necessidade de
confusão patrimonial entre a investidora e a investida a fim de
que o ágio possa vir a ser amortizado. Isso em regra, e para
uma aquisição de investimento realizado por uma empresa
situada no Brasil ou sem entraves de natureza regulatória que
exijam, ao menos não tornem a operação artificial, que a
operação seja realizada mediante a utilização de estrutura
organizacional distinta, conforme já esclarecido.
Não há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, absorver patrimônio de outra
pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade
futura, poderá amortizá-lo nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração, pois assim
possibilita o art. 386 do RIR/99.
[...]
Entendo que, pelas conclusões já expostas pode-se acatar as
deduções a título do ágio realizadas pela Recorrente, motivo
pelo qual voto por dar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, o que implica o cancelamento integral da
exigência, inclusive CSLL e multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli
Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Igualmente, pode-se referenciar o caso da COMGAS (Processo n.
16561.720031/2016-31), julgado pela Câmara Superior deste Conselho em 4 de fevereiro de 2025,
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
36
Acórdão n. 9101-007.285 – CSRF/1a TURMA, com redatoria designada à Conselheira Edeli Pereira
Bossa:

UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DE
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por
ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding para adquirir participação societária com
ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida,
reunindo, assim, as condições para o seu aproveitamento
fiscal, não caracteriza simulação, de modo que resta indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi
formalizada e declarada pelas partes, ainda que sob a
motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que,
na verdade, não foi incorporada ou recepcionada pelo Direito
Tributário Brasileiro.
A tese fazendária do “real adquirente”, que busca limitar o
direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir
confusão
patrimonial
entre
a
pessoa
jurídica
que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do
investimento e a investida, não possui fundamento legal.
[...]
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA
APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste
qualquer
especificidade
a
ensejar
resultado
diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL
decorrente da glosa de amortização do ágio que reduziu
indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do recurso especial nas matérias (3)
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
37
Efetiva Confusão Patrimonial entre Investidora e Investida e
Validade da Suposta “Empresa Veículo” (englobando-se as
matérias “4” e “5”), (6) Inexistência de Previsão Legal Para a
Adição à Base de Cálculo da CSLL da Despesa com a
Amortização de Ágio Considerada Indedutível; e (7)
Insubsistência da Multa de Ofício Qualificada – Inexistência de
Dolo ou Fraude. No mérito: (i) quanto à matéria Efetiva
Confusão Patrimonial entre Investidora e Investida e Validade
da Suposta “Empresa Veículo”, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso, com retorno à DRJ para
apreciação
dos
questionamentos
acerca
do
laudo
apresentado para prova do fundamento do ágio, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar provimento; (ii) no
que diz respeito à matéria Inexistência de Previsão Legal Para
a Adição à Base de Cálculo da CSLL da Despesa com a
Amortização de Ágio Considerada Indedutível, por maioria de
votos,
negar
provimento
ao
recurso,
vencidos
os
Conselheiros, Luis Henrique Marotti Toselli (relator). Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior que votaram por dar provimento; e (iii)
relativamente à matéria Insubsistência da Multa de Ofício
Qualificada – Inexistência de Dolo ou Fraude, por maioria de
votos, dar provimento ao recurso, vencida a Conselheira Edeli
Pereira Bessa que votou por dar provimento parcial.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. Votaram pelas conclusões: quanto ao
conhecimento da matéria Inexistência de Previsão Legal Para
a Adição à Base de Cálculo da CSLL da Despesa com a
Amortização de Ágio Considerada Indedutível, a Conselheira
Edeli Pereira Bessa; relativamente ao mérito da matéria
Efetiva Confusão Patrimonial entre Investidora e Investida e
Validade da Suposta “Empresa Veículo”, os Conselheiros Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto; e quanto ao voto vencedor da matéria Inexistência de
Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL da
Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível,
o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
38
[...]
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli
Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos
Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Como relatado, no caso, a acusação fiscal refere-se a exclusão indevida da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano-calendário 2016, mediante redução indevida de despesas
relativas à amortização do ágio transferidas para a Cosan LE, ora recorrente, por meio de
incorporação reversa da Cosanpar, ambas pertencentes ao grupo Cosan.
Tais acusações surgem a partir de suposta simulação em operações estruturadas
que “isoladamente, aparentam licitude de direito, mas vistas em seu conjunto demonstram outra
realidade que extrapola os limites da função social e do fim econômico da propriedade e dos
contratos, em especial o da sociedade. No caso presente, diferente de outras autuações por tal
dedução, a multa de ofício foi aplicada no patamar de 75%, sem imposição de qualificadora por
“dolo, fraude ou simulação”.
Ainda, vale destacar que a acusação fiscal centra-se na “ausência de propósito
negocial da empresa-veículo” e na tese do “real adquirente”, que, no caso, seria a própria Cosan
LE e não a Cosanpar, o que impediria a amortização do ágio após a incorporação reversa; sustenta-
se, portanto, na ausência de confusão patrimonial entre a “real investidora” (Cosan LE) e a
adquirida, para que se viabilizasse o permissivo legal para a amortização do ágio, pago por
intermédio da empresa veículo constituída para a aquisição (Cosanpar).
Entendo, no presente caso, na esteira dos precedentes referidos acima, que a
estrutura de negócio adotada, no presente caso, se insere na esfera de liberdade que o
contribuinte goza para a organização de seus negócios e atividades, sem que tenha causado
qualquer prejuízo ao Fisco nesta estruturação.
A utilização de empresa holding para a aquisição dos investimentos encontra
respaldo no ordenamento societário e fiscal e, efetivamente, encontra-se dentro da esfera de
liberdade que a empresa tinha para realizar os negócios concretizados.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o
contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua concretização.
Ora, ao lado dos motivos regulatórios e negociais apresentados pela recorrente
quanto a utilização das empresas holdings nos negócios, o objetivo de aproveitar o benefício fiscal
do ágio, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (arts. 385 e 386 do RIR/1999), afigura-se
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
39
legítimo neste caso – e é parte da própria estruturação do negócio realizado, levando em conta o
ordenamento societário e fiscal.
Com efeito, a lei fiscal deve ser interpretada – especialmente aquelas que tratam de
renúncia fiscal –, em consonância com seus objetivos, não se limitando à sua literalidade.
A possibilidade legal de aproveitamento do ágio – uma vez que este tenha ocorrido
e sido demonstrado legitimamente – decorre da absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica
pela outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio apurado na forma do § 2o. Inc II do art. 385 do RIR/1999, inclusive
quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a participação (e não
a detentora original dos recursos utilizados para a aquisição).
Cito, a propósito, o que dispõe o art. 386 do RIR/99, vigente à época dos fatos:

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado
segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
seja o de que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso III do § 2o do artigo anterior, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja
o de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para
cada mês do período de apuração.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
40
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do
bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital e de depreciação, amortização ou exaustão (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver
sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da
sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
§ 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma
prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na
forma prevista no inciso IV. § 3o O valor registrado na forma do
inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração
de ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe
deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na
hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das
atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu
causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior
utilização econômica do fundo de comércio ou intangível
sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos
tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e
contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser
registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no
9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo
valor do patrimônio líquido;
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
41
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa
jurídica sucessora poderá classificar, no patrimônio líquido,
alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a conta que
registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de
1998, art. 11).

Sobre a confusão patrimonial a que se refere a norma em referência, acima
transcrita, entendo que está caracteriza com a ocorrência da absorção do patrimônio de uma
pessoa jurídica pela outra; que, uma vez atendido, permite a utilização do benefício de
amortização antecipada do ágio pago.
Tornando ao caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha os investimentos era,
indubitavelmente, a holding Cosanpar, que foi efetivamente a responsável pela aquisição das
participações societárias no Brasil – ainda que os recursos tenham vindo, declaradamente, de
empresas situadas no exterior, mediante aporte no capital social da adquirente.
Acrescente-se que há comprovado, no caso, valor efetivamente pago a terceiros,
que supera o valor patrimonial, na aquisição societária da antiga Esso, amparado na expectativa
de rentabilidade futura. Por outro lado, as adquirentes foram absorvidas por incorporação pela
adquirida, verificando-se a confusão patrimonial exigida por lei para viabilizar a amortização da
despesa.
Certo também que a Lei no 9.532/1997 – nem mesmo após as alterações que lhe
foram feitas pela Lei n. 12.972/2014 – condiciona a dedutibilidade do ágio por quem efetivamente
suportasse “o custo do investimento” (“tese do real adquirente”), não havendo impedimento à
interposição de outra empresa na aquisição, como pretende o fisco.
Importa registrar o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.
2.026.473-SC, que analisa a possibilidade de utilização de empresa-veículo, por uma empresa
estrangeira, na estruturação do negócio que ensejou o reconhecimento do ágio; em suas
conclusões, consta que a “utilização de empresa-veículo, por si só, não o invalida, competindo ao
Fisco demonstrar a artificialidade na sua interposição na relação jurídica, artificialidade na sua
interposição na relação jurídica”; veja-se, através de sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO.
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
42
OPERAÇÃO ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE.
NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-
VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação
clara e expressa a respeito: a) da possibilidade de dedução do
ágio no caso concreto, visto que o instituto teria efetivamente
ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de
criação de hipóteses de “indedutibilidade” não previstas na lei,
tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n.
9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da
ocorrência efetiva de investimento (aporte de recursos), tendo
enfrentado diretamente as questões postas em discussão e
entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste
razão jurídica à recorrente, uma vez que os aclaratórios foram
interpostos com o objetivo de prequestionamento, pelo que
aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu
bem o Fisco ao promover a glosa de despesa de ágio
amortizado pela recorrida com fundamento nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre
sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego
de “empresaveículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos
narrados na inicial, consistiria na escrituração da diferença
(para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra
de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na
época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção
ou baixa do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser
deduzido fiscalmente como custo, para fins de apuração de
ganho ou perda de capital.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
43
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a
admitir a dedução quando a participação societária é extinta
em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997
(convertida na Lei n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos
econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade
administrativa promova o lançamento de ofício quando “se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo
único), a qual poderia, em última análise, até mesmo justificar a
requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados,
embora prevaleça a orientação de que a “plena eficácia da
norma depende de lei ordinária para estabelecer os
procedimentos a serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min.
Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às
organizações societárias exclusivamente artificiais, não é dado
à Fazenda, alegando buscar extrair o “propósito negocial” das
operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas
hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre
“partes dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio
jurídico é materializado via “empresa-veículo”; ou seja, não é
cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações
são
desprovidos
de
fundamento
material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia o Fisco não resultam automaticamente na conclusão de
que o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o
emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução do
instituto em exame da base de cálculo do lucro real,
especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse
respeito.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
44
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o
legislador o fez expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei
n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não havia
vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as
absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a caso,
demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o
emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na
sentença e no acórdão, em razão dos limites impostos pela
Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as operações
entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou
desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar
a multa imposta em face da interposição dos embargos de
declaração.
(STJ, REsp n. 2.026.473-SC, Relator Ministro Gurgel de Farias,
Primeira Turma, sessão de 05/09/2023)

Transcrevo os excertos do voto em que o relator, analisa a questão da
utilização da empresa-veículo, cujos fundamentos alinham-se com o entendimento ora esposado:

[...]
Por isso, em regra, apenas quando há a alienação, liquidação,
extinção ou baixa do investimento é que o ágio a elas vinculado
pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins de
apuração de ganho ou perda de capital.
A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos
arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a
dedução quando a participação societária é extinta em razão de
incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
45
Como a interpretação a ser dada aos supracitados artigos figura
como fio condutor desta decisão, transcrevo os dispositivos
integralmente, com a redação vigente ao tempo dos fatos:
[...]
Com base na leitura dos artigos destacados, verifica-se que a lei
admitiu a dedução fiscal do ágio (da base de cálculo do lucro
real) na hipótese de absorção patrimonial de pessoa jurídica da
qual se detenha participação societária.
Em especial, a norma (em seu inciso III) estabeleceu a
possibilidade de o ágio gerado na aquisição de participação
societária, cujo fundamento econômico tiver sido a expectativa
de rentabilidade futura (art. 20, § 2o, "b", do Decreto-Lei n.
1.598/1977), ser amortizado nos balanços correspondentes à
apuração
do
lucro
real
levantados
posteriormente
à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de, no máximo, um
sessenta avos para cada mês do período de apuração.
Nesses casos, portanto, assiste razão ao contribuinte quando
afirma que, em resumo, os requisitos exigidos para a dedução
são: (i) que o ágio seja justificado pela rentabilidade futura do
investimento; (ii) que, após a aquisição, haja incorporação da
controlada pela controladora, ou viceversa; e (iii) que seja
respeitado o limite de amortização de 1/60 por mês.
[...]
A Fazenda defende, portanto – inclusive no recurso em exame
–, que a análise da possibilidade de dedução do ágio não deve
ser realizada à luz dos aspectos meramente formais da norma,
mas também sob a ótica dos eventos reais e econômicos
atrelados à operação que ensejou o ágio. Justifica, aliás, que a
interpretação histórica da norma (extraída da sua exposição de
motivos) deixa evidente que a disposição legal trouxe
verdadeira blindagem ao aproveitamento do ágio fictício; a
interpretação teleológica evidencia que a fruição de um ganho
tributário pressupõe que seja demonstrada a existência de
propósito negocial/substância econômica, cabendo ao Fisco a
desconsideração do abuso das formas em detrimento da
constatação dos fatos tributáveis (arts. 118, I, 142 e 149, VII, do
CTN).
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
46
Até aqui, as premissas da recorrente não estariam de todo
equivocadas. Pelo contrário, de fato:
A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997
deixou hialino esse intuito de restrição da consideração do ágio
como despesa dedutível, mediante a instituição de óbices à
amortização de qualquer tipo de ágio nas operações de
incorporação. Com isso o legislador visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos
econômico-tributários que o justificassem. (SCHOUERI, Luís
Eduardo. Ágio em reorganizações societárias [aspectos
tributários]. São Paulo: Dialética, 2012).
Além disso, o Código Tributário Nacional realmente autoriza
que a autoridade administrativa promova o lançamento de
ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação”
(art. 149, VII). E, ainda, a norma geral antielisiva (art. 116,
parágrafo único), de constitucionalidade indiscutível (ADI
2446), também poderia, em última análise, até justificar a
requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados,
embora prevaleça a orientação de que a “plena eficácia da
norma depende de lei ordinária para estabelecer os
procedimentos a serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min.
Carmen Lúcia).
Em suma, a preocupação da Fazenda quanto às operações
exclusivamente artificiais é relevante e encontra abrigo na
legislação e na interpretação que a esta deve ser dada. O que, a
meu ver, mostra-se seguramente incorreta é a conclusão
adotada pelo Fisco após expor as premissas adiantadas nas
linhas acima.
Não pode a Receita, alegando buscar extrair o “propósito
negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do
ágio nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação
entre “partes dependentes” (ágio interno), ou quando o
negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”. Ou seja,
não é dado presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações societárias são desprovidos de fundamento
material/econômico.
[...]
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
47
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a
"função específica de transferir participação societária entre
controladora e controlada" (MOREIRA JÚNIOR, Gilberto de
Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do
ágio para fins fiscais: análise do precedente da Columbian
Chemicals Brasil LTDA [Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise de
casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da
jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016).
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-
veículo", algumas características dessa entidade podem ser
destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela
própria pessoa jurídica adquirente com o aporte do
investimento na sociedade adquirida (“empresa-
alvo”), justamente para efetuar a transferência do ágio
de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera; A
“empresa-veículo” é criada sem outro propósito
econômico, além de facilitar o aproveitamento fiscal
do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento
para aquisição da participação societária na “empresa-
alvo” ou como sociedade para a qual ocorre a
transferência do ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica
sucessora, que continua a existir após o evento
societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou
o ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio de
rentabilidade futura passa a produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de
fusão, cisão ou incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade
investida por meio da incorporação reversa, amortize
o ágio de rentabilidade futura.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
48
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014:
aspectos tributários e contábeis. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2022).

Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as
premissas em que se baseia a Fazenda passam longe de
resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio interno”
ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de
cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997 em nenhum momento dispuseram de maneira
expressa
sobre
a
impossibilidade
apriorística
do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes
ou mediante o emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o
legislador o fez expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei
n. 12.973/2014), a evidenciar que anteriormente, não havia
vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas),
compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio
entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria abusiva.
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição
apriorística contraria o disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n.
6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding “como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja
criada como "veículo" para facilitar a realização de um negócio
jurídico; inclusive há razões reais ("propósito negocial") para
tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram
manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
49
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é
ainda mais justificável a constituição de uma "empresa-
veículo", por algumas razões práticas: confere mais segurança
quanto à possibilidade de se valer da norma interna de
dedução do ágio (o que não aconteceria se a incorporação
fosse internacional); permite a negociação com base na moeda
local; pode facilitar a realização de operações locais (por
exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc. Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que detém
participação societária e a sociedade adquirida, não fazendo
qualquer alusão, ainda que implícita, ao suposto "real
adquirente", que segundo a tese do Fisco, teria fornecido os
recursos financeiros ou ofertado garantia para aquisição do
investimento. (SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei
12.973/2014: aspectos tributários e contábeis. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2022)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao
menos até 2014) ou a constituição de sociedade-veículo não
podem, por si sós, configurar impedimento para a dedução do
ágio.
O mais importante, nessas situações, é investigar se: Houve
efetiva aquisição de participação societária? Há efetivo custo
(sacrifício) de aquisição? Resta demonstrado que o ágio
corresponde à diferença entre o custo de aquisição e o valor
patrimonial do investimento está fundamentado na expectativa
de rentabilidade futura? Houve absorção do patrimônio da
investida ou da investidora por meio de incorporação, fusão ou
cisão? [...] Há efetiva aquisição/alienação de participação
societária?
(DIAS, Karem Jureidini; LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e
“empresa-veículo” na jurisprudência do CARF: um estudo
acerca da importância dos padrões legais na realização da
igualdade tributária In: Análise de casos sobre aproveitamento
de ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira (coord). São Paulo:
MP Editora, 2016)
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
50
No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na
sentença e no acórdão, entendo não ter sido demonstrado que
as operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas,
artificiais ou desprovidas de função social.
[...]

A seguir, encontra-se reproduzido excerto da declaração de voto do Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado, no referido acórdão, pela dedutibilidade do ágio – cujos
fundamentos adoto como razão de decidir, no presente voto:

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei posicionamento do d. relator em seu
substancioso voto quanto à dedutibilidade do ágio, ainda que
pelas conclusões, por entender que no presente caso estão
presentes os requisitos autorizadores à amortização do ágio
gerado na operação societária discutida nesses autos.
[...]
A acusação fiscal, segundo exposto no acórdão
recorrido, centra-se na ausência de propósito negocial da
empresa-veículo e na tese do “real adquirente”, que no caso
seria a própria Cosan LE e não a Cosanpar, o que impediria a
amortização do ágio, verbis:
(...)
147. De fato, as operações realizadas permitiram a
aquisição dos ativos do Grupo Exxonmobil (Esso), bem
como a expansão das atividades do Grupo Cosan.
Todavia, a realidade subjacente ao evento societário
demonstra que Cosanpar figurou apenas como uma
empresa que permitiu à Cosan S/A, de fato, adquirir o
Grupo Exxonmobil (Esso). Afinal, - reitero -, quem de
fato pagou o preço, inclusive o ágio, assumiu a posição
de devedor principal e ditou todas as regras da
operação foi Cosan S/A e não a intitulada “adquirente”
Cosanpar.
148. Com efeito, para fins de dedução do ágio,
carecem de congruência as operações realizadas pela
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
51
recorrente,
porquanto,
o
comportamento
concludente, bem como os contratos acostados autos
demonstram que Cosan S/A é a real adquirente.

A contribuinte, em se recurso voluntário, defendeu a
lisura da operação e da amortização do ágio pago,
sustentando, em síntese que a empresa Cosanpar não apenas
teve propósitos negociais próprios, como teve existência e
funcionamento efetivo durante cerca de 15 meses antes de
ser incorporada, verbis:
[...]
A recorrente também aponta em seu recurso
voluntário que, ao contrário do que afirma a fiscalização em
seu TVF e a DRJ, o ágio efetivamente pago seria passível de
aproveitamento se a operação tivesse sido realizada sem o
concurso
da
chamada
empresa-veículo
(Cosanpar),
descrevendo várias formas que o negócio poderia ter sido
estruturado, nas quais o resultado fiscal seria, no mínimo,
equivalente, verbis:
[...]
A acusação fiscal se sustenta, portanto, na ausência
de confusão patrimonial entre a “real” investidora (Cosan LE)
e a adquirida para que se viabilizasse o permissivo legal para a
amortização do ágio, pago por intermédio da empresa veículo
constituída para a aquisição (Cosanpar).
Aponta que Cosanpar não detinha capacidade
financeira para a aquisição e que de fato suportou o ônus da
da operação de aquisição da participação foi sua controladora
(Cosan)
Sustenta ainda a autoridade fiscal que nesse curto
período de existência que as únicas receitas obtidas pela
Cosanpar foram decorrentes da equivalência patrimonial em
face do investimento adquirido.
Pois bem.
Em que pese a autoridade fiscal tenha apontado a
inexistência de fato da empresa-veículo ressaltando sua
motivação estritamente fiscal na sua interposição no negócio,
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
52
a recorrente demonstrou, a meu ver, que a empresa
constituída teve utilidade negocial, entre eles: (i) permitir a
administração do novo negócio separado dos demais, (ii)
proporcionar transparência na operação de aquisição para
antigos e novos investidores e (iii) possibilitar a entrada de
eventuais novos investidores com experiência no setor de
combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo sem afetar
os outros negócios do Grupos Cosan. Aponta, também, que a
empresa teve cerca de 100 funcionários contratados ao longo
do período de sua existência, o que, por si só, já seria
suficiente para afastar a acusação de inexistência de fato.
Mas além disso, a recorrente demonstrou que
poderia ter estruturado o negócio de várias formas com a
obtenção do mesmo resultado fiscal ou até superior, segundo
alega. De fato, sem validar todas as alternativas
apresentadas pela recorrente, a primeira hipótese de que a
aquisição direta das investidas pela própria Cosan permitiria
igualmente a dedutibilidade do ágio pago denota que a
alegação de que o grupo Cosan tinha de fato outros aspectos
negociais de seu interesse na estruturação do negócio,
notadamente o interesse na manutenção da segregação das
atividades dos ramos de negócio, possibilitando a entrada de
eventuais novos investidores sem afetar os outros negócios
do grupo.
Me parece que a estrutura de negócio adotada, no
presente caso, se insere na esfera de liberdade que o
contribuinte goza para a organização de seus negócios e
atividades, sem que tenha causado qualquer prejuízo ao Fisco
nesta estruturação.
Em situações como esta tenho me posicionado no
sentido de validar a amortização do ágio pago, salvo a
existência de simulação, que não vislumbro de forma alguma
no presente caso.
Nesse sentido já me posicionei neste colegiado
quando foi proferido o Acórdão n. 9101-006.486, na sessão de
07 de março de 2023, conforme se extrai da declaração de
voto apresentada naquele julgado, verbis:
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
53
[...]
Entendo que estando devidamente comprovado nos
autos que houve o efetivo pagamento (sacrifício
patrimonial) para a aquisição do investimento por
parte da empresa adquirente e tendo a própria lei
reguladora permitido a incorporação reversa para fins
de amortização da despesa, a forma utilizada pela
recorrente para a realização do negócio encontra-se
dentro dos limites da liberdade de organização de seus
negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe
propicie, dentro do ordenamento legal, o menor custo
ou a maior vantagem tributária.
É oportuno registrar que não estou entre aqueles que
defendem que os contribuintes podem fazer tudo que
a lei não veda.
Entendo que os negócios jurídicos realizados devem
respeitar os princípios da boa-fé e a função social da
empresa. Assim, não se admitem negócios puramente
formais,
sem
qualquer
substância,
que
visam
unicamente a obtenção de benefícios fiscais, como os
observados na criação de ágio em operações internas
ao grupo econômico ou com vícios de simulação.
No presente caso, entendo que as operações
examinadas se amoldam à previsão legal que autoriza
a amortização do ágio. Existe em cada uma delas um
valor efetivamente pago a terceiros que supera o valor
patrimonial, amparado na expectativa de rentabilidade
futura. Por outro lado, as adquirentes foram
absorvidas
por
incorporação
pela
adquirida,
verificando-se a confusão patrimonial exigida por lei
para viabilizar a amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento
fiscal e do adotado pelo colegiado recorrido, o meu
entendimento é o de que a utilização de empresa
holding para a aquisição dos investimentos encontra
respaldo no ordenamento societário e fiscal e,
efetivamente, encontra-se dentro da esfera de
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
54
liberdade que a empresa tinha para realizar os
negócios concretizados.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O
que se discute é se o contribuinte poderia adotar a
estrutura societária que utilizou para a sua concretização.
Ora, ao lado dos motivos regulatórios e negociais
apresentados pela recorrente quanto a utilização das
empresas holdings nos negócios, o objetivo de
aproveitar o benefício fiscal do ágio, previsto nos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (arts. 385 e 386 do
RIR/1999), me parece legítimo neste caso e é parte da
própria estruturação do negócio realizado, levando em
conta o ordenamento societário e fiscal.
Entendo que a lei fiscal deve ser interpretada,
especialmente aquelas que tratam de renúncia fiscal,
em consonância com seus objetivos, não se limitando
à sua literalidade. Daí meu entendimento no sentido
de afastar a sua aplicação em operações internas,
realizadas entre partes dependentes, sem qualquer
sacrifício patrimonial e justificativa econômica.
No entanto, não se pode buscar um sentido à lei que a
afaste dos institutos que ela pretende regular ou a eles
se refira.
A possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma
vez que este tenha ocorrido e sido demonstrado
legitimamente) decorre da absorção do patrimônio de
uma pessoa jurídica pela outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio
apurado na forma do § 2o. Inc II do art. 385 do
RIR/1999, inclusive quando a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a
participação.
[...] no caso, concreto, as pessoas jurídicas que
detinham os investimentos eram, indubitavelmente, as
empresas holdings que foram efetivamente as
responsáveis
pela
aquisição
das
participações
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
55
societárias no Brasil, ainda que os recursos tenham
vindo, declaradamente, de empresas situadas no
exterior mediante inversão no capital social das
adquirentes. Portanto, apesar de os reais detentores do
investimento no Brasil serem, ao fim e ao cabo, as
empresas
do
grupo
situadas
no
exterior,
as
adquirentes são as empresas holding brasileiras
criadas para investir na aquisição das companhias.
Ao contrário do que sustenta a fiscalização e o i.
relator do voto vencedor do acórdão recorrido, a lei
não
estabelece
a
confusão
patrimonial
entre
investidora (de fato) e investida, mas, sim e
expressamente, entre a "pessoa jurídica" que detém a
participação societária na outra "pessoa jurídica"
adquirida com ágio com esta última, ou vice-versa, por
meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
A figura da companhia holding encontra-se prevista no
art. 2o, § 3o da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A), verbis:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer
empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à
ordem pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é
mercantil e se rege pelas leis e usos do
comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de
modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto
participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada
como meio de realizar o objeto social, ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais.

Da mesma forma os institutos da incorporação, fusão e
cisão, estão previstos em diversos dispositivos da Lei
no 6.404/1976, em especial os seguintes:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
56
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual
uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações.
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se
unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os
direitos e obrigações.
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a
companhia
transfere
parcelas
do
seu
patrimônio para uma ou mais sociedades,
constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver
versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-
se o seu capital, se parcial a versão.
Com
efeito,
todos
estes
institutos
estão
expressamente previstos na lei comercial, não
podendo ter a sua definição, conteúdo e alcance
serem interpretados de forma diversa para definição
de seus efeitos tributários, nos termos dos art. 109 e
110 do CTN.
A referência, pela Lei das S/A, às companhias e
sociedades que detém participações em outras
companhias e às operações societárias (incorporação,
fusão e cisão), acima descritas, remetem à relação
imediata de umas com as outras sociedades,
independente do seu controle direto ou indireto por
outras pessoas jurídicas.
Dito de outro modo.
A lei regula, por meio dos dispositivos citados,
institutos que disciplinam o objeto das sociedades
mercantis e suas transformações em caráter individual, como entidades autônomas, não
importando sua condição dentro de um grupo
econômico ou quem detenha o seu controle.
Ora, a lei tributária, nos casos os arts. 385 e 386 do
RIR/1999 (amparados nos arts. 7a e 8o da Lei no
9.532/1997), simplesmente remete a estes institutos,
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
57
previstos na lei comercial, para fins de definição do
benefício fiscal de amortização antecipada do ágio,
não existindo, a meu ver, espaço para interpretá-los
de forma diversa.
[...]
Assim, inexistindo no caso concreto qualquer indício
de simulação nas operações realizadas e considerando
o
contexto
negocial
das
operações,
entendo
plenamente aplicáveis os dispositivos legais que
autorizavam à contribuinte a deduzir fiscalmente o
ágio pago nas operações.
[...]
Note-se que seria razoável que a lei estabelecesse que
o
ágio
somente
fosse
dedutível
por
quem
efetivamente suportasse o custo do investimento (real
adquirente) impedindo a interposição de outra
empresa na aquisição, como pretende o Fisco. Mas é
certo que nem a Lei no 9.532/1997, nem a Lei
no12.972/2014, que alterou por último o regramento,
assim dispôs.
Desta feita, a figura do real adquirente sustentada pela
fiscalização no lançamento e refletida em parte da
jurisprudência
desse
Conselho
somente
seria
sustentável se descaracterizada a real existência da
empresa-veículo que ao fim e ao cabo realizou o
investimento e foi, posteriormente, incorporada pela
empresa adquirida.
[...]
Como já referido, no presente caso, a recorrente
destaca, ainda, que o grupo Cosan poderia ter
efetuado a aquisição direta das empresas investidas
pela própria Cosan e o resultado fiscal seria o mesmo,
o que denota, como já observado, a verossimilhança
da alegação de que a constituição da nova empresa
teve um efetivo propósito negocial na estrutura do
grupo empresarial, para além da mera dedutibilidade
fiscal do ágio pago, e se situa dentro da esfera de
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
58
liberdade do contribuinte para organizar seus
negócios.
[...]
Pelo exposto, acompanho o voto do relator pelas conclusões
quanto a dedutibilidade do ágio, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso especial da contribuinte,
divergindo quanto à dedutibilidade na base de cálculo da CSLL,
nos termos do voto vencedor proferido pela d. conselheira
Edeli Pereira Bessa, e quanto à exigência concomitante da
multa isolada de estimativas com a multa de ofício aplicadas,
por fundamentos já amplamente conhecidos. Por fim,
acompanho o relator quanto ao não provimento do recurso
especial da PFN, mantendo a decisão recorrida quanto à
exoneração da multa qualificada aplicada no lançamento.

Sendo assim, firme no sentido de que se deva reconhecer, ao contribuinte, o direito
de estruturar o seu negócio de maneira como lhe convém, com vistas à redução de custos e
despesas, otimizando os seus recursos dentro da lógica econômica e de mercado, inclusive à
redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade, há que se dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências.
A utilização de “empresa veículo”, em uma operação legítima e com fundamento
econômico, não pode, por si só, ser um impedimento à amortização fiscal do ágio, seja porque a)
não havia – e continua não havendo, mesmo após o advento da Lei no 12.973/2014 – quaisquer
impedimentos legais nesse sentido, seja porque b) o ágio integra o custo de aquisição do
investimento e o contribuinte deve ter o direito de deduzi-lo, sob pena de violação ao princípio da
renda líquida, segundo o qual as regras de tributação do IRPJ e da CSLL devem observar o efetivo
acréscimo patrimonial dos contribuintes, após as eventuais deduções aplicáveis.
O que não se deve admitir são atos e negócios (bem assim os seus efeitos)
praticados com simulação ou fraude – com apenas uma aparência de legalidade –, objetivando
unicamente a redução no pagamento de tributos, sem nenhuma outra razão econômica, social ou
societária - tanto é assim que o art. 149, VII, c/c o art. 142, do CTN, dispõe sobre a revisão do
lançamento de ofício nos casos que envolvem dolo, fraude ou simulação, permitindo ao fisco
requalificar juridicamente os fatos e, se o caso, propor até mesmo a aplicação das penalidades
cabíveis.
Ainda, o parágrafo único do art. 116 do CTN, incluído pela Lei Complementar n.
104/01, prevê que “A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária [...]”.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
59
A ilegalidade ou simulação não está presente, contudo, por tudo quanto já
asseverado, no caso presente. Veja-se que sequer foi qualificada a multa de ofício aplicada, que
teria lugar nos casos de simulação, que fora afirmada pela autoridade fiscal para glosar o ágio
deduzido.
Quanto à contemporaneidade do laudo demonstrativo dos fundamentos
econômicos do ágio, embora entenda que não está apresentado, no TVF, como fundamento
autônomo para a glosa, entendo deva ser examinado para se afirmar a insubsistência de tal
constatação para uma possível manutenção da autuação.
Com efeito, antes do advento da MP n. 627/13, convertida na Lei n. 12.973/14, não
existia dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e
arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do ágio registrado
na contabilidade das empresas.
A redação original do art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 estabelecia que, na ocasião
da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação.
A isso soma-se a determinação do § 3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência de
contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente
gasto.
Datando o Laudo de Avaliação do investimento, no caso, que atesta a expectativa
de rentabilidade futura, concluído no ano subsequente à operação de aquisição, e utilizando-se as
datas bases das operações, estando ratificados por estudos internos, não há que se falar nem
mesmo na ausência de contemporaneidade para sua inadmissão.
Nesse mesmo sentido, cito acórdão unânime da Segunda Turma da Primeira
Câmara de Julgamento deste Primeira Seção, em voto da Relatoria do então Conselheiro André
Severo Chaves, Acórdão n. 1102-001.337 (Processo n. 16561.720139/2017-12):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO. EXPECTATIVA CONTEMPORANEIDADE EM
RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
60
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei n.
12.973/14, não existia dispositivo legal, próprio e expresso,
quanto à temporalidade e à cronologia da produção e
arquivamento de documento em que se demonstra o
fundamento econômico do ágio registrado na contabilidade das
empresas. A redação original do art. 20 do Decreto-Lei n.
1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da
participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em
valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou
o deságio percebido na transação. A isso soma-se a
determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante
da escrituração, não restando dúvidas da exigência de
contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de
aquisição e seu correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de
Avaliação do investimento, que atesta a expectativa de
rentabilidade futura, concluído meses após a operação de
aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e
ratificados por estudos internos, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGADA
IMPRESTABILIDADE
DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio,
compete à fiscalização tributária comprovar que o fundamento
para o pagamento do referido ágio é outro que não a
expectativa de rentabilidade futura. No entanto, não cabe à
Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do
ágio não é a expectativa de rentabilidade futura, mediante
questionamentos acerca da qualidade do Laudo de Avaliação,
consubstanciados em dúvidas relativas à competência técnica
do autor do Laudo de Avaliação, e em relação aos critérios
utilizados e à metodologia adotada pelo avaliador.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. (documento assinado
digitalmente) Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
61
Substituto (documento assinado digitalmente) André Severo
Chaves - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros:
Fenelon
Moscoso
de
Almeida
(suplente
convocado(a), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, André
Severo Chaves, Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente
Substituto). Ausente o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva,
substituído pelo Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

No que se refere à glosa do ágio para a apuração da CSLL, que é também objeto da
presente controvérsia, entendo que não havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou
previsão de neutralidade fiscal em relação à contabilidade.
Embora seja certo que o IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de
cálculo distintas, com partida no lucro contábil, apurado de acordo com as leis comerciais, cada
qual está sujeito aos ajustes que lhes são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes – para
apuração das respectivas bases de cálculo.
Tanto é assim que o art. 57 da Lei n. 8.981/1995 prevê, expressamente, que se
aplicam à CSLL “as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas [...] mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
em vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit n. 198/2014, que
trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas em
operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:

7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de
unificar a forma de apuração e pagamento de ambos os
tributos preserva, no entanto, aspectos particulares de cada
um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.

Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ para
que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL.
Reforça esse entendimento a existência de dispositivos legais que, expressamente,
estabelecem simetrias entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no
9.249/1995, que veda determinadas deduções na apuração de ambos os tributos, e o art. 60 da Lei
no 9.532/1997, que determina a adição dos valores caracterizados como distribuição disfarçada de
lucros à base de cálculo da CSLL, em linha com o que já previa o art. 60 do Decreto-Lei no
1.598/1977, com relação ao IRPJ.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
62
Especificamente no que se refere aos arts. 25 e 33 do Decreto-lei n. 1.598/1977 e 7o
da Lei n. 9.532/1997, a sua não aplicação à CSLL à época dos fatos foi confirmada com o advento
da Lei n. 12.973/2014. Isso porque o art. 50 da referida lei estendeu à CSLL os arts. 25 e 33 do
Decreto-lei n. 1.598/1977, bem como o art. 22 da Lei no 12.973/2014, que versa, atualmente,
sobre a amortização fiscal do ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação, fusão ou cisão
envolvendo investidora e investida.
Portanto, como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, não havendo
previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins da referida contribuição no ano-
calendário em referência, as alterações contábeis no valor do ágio impactam diretamente a
apuração da CSLL.
Diante disso, a dedução do ágio deve ser realizada para fins de apuração da CSLL.
Cumpre ressaltar não subsistir a tese de que o Decreto-lei n. 1.598/1977 é anterior
à instituição da CSLL e, por essa razão, não tratou expressamente da sua base de cálculo. Isso
porque, como visto acima, quando o legislador decidiu aplicar à CSLL os dispositivos legais
atinente ao IRPJ que versam sobre ágio, o fez expressamente, como se lê no art. 50 da Lei n.
12.973/2014.
Ademais, não procede o argumento de que a indedutibilidade do ágio para fins de
determinação da base de cálculo da CSLL é consequência lógica de neutralidade dos efeitos dos
investimentos avaliados pelo MEP. A neutralidade dos efeitos do MEP, na apuração da CSLL,
consta expressamente no art. 2o da Lei n. 7.689/1988, que assim dispõe:

Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do
resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de
renda. § 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado
em 31 de dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de
atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no
respectivo balanço;
c) O resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante
o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada
no resultado do período-base;
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
63
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto
de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham
sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das
provisões adicionadas na forma do item 3, que tenham sido
baixadas no curso de período-base.
Ocorre que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido – cujos efeitos contábeis devem ser neutralizados na apuração da CSLL por
expressa previsão do art. 2o da Lei no 7.689/1988 – não se confunde com o ágio.
O resultado da avaliação do investimento pelo patrimônio líquido consiste no
reflexo, na empresa investidora, das variações no patrimônio líquido da investida, causadas,
principalmente, pela apuração de lucro ou prejuízo. O ágio, por sua vez, era, à época dos fatos,
definido pela legislação fiscal como sendo a diferença entre o custo de aquisição do investimento
e o valor do patrimônio líquido.
O resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido – que é neutro para fins de CSLL por expressa determinação do art. 2o da Lei n.
7.689/1988 – impacta na subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não
interfere naquela referente ao ágio.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para cancelar
integralmente as autuações de IRPJ e CSLL. Prejudicado o exame das demais insurgências de
mérito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2020-45
64

Fl. 1900
DF CARF MF
Original